Tribunal: TJDFT
Processo: 0722012-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. IMPENHORABILIDADE. FUNDAMENTO. ART. 833, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinar a imediata liberação de quantia tornada indisponível pelo Juízo singular.
2. A penhora de valores eventualmente recebidos pelo devedor certamente consiste no meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias.
3. Nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 3.1. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3.2. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não se ajusta à hipótese em análise, pois o crédito pretendido decorre da cobrança de indenização por uso exclusivo de imóvel.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.